Tribunal: STF
Processo: HC 207090
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Werles Soares de Jesus, em favor de Lucas Menegussi Medeiros, contra decisão do Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o HC 683.538/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WERLES SOARES DE JESUS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2114869- 10.2021.8.26.0000). 
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal, sendo-lhe deferida a liberdade provisória mediante condições. Diante do descumprimento das condições impostas, foi revogado o benefício, decretando-se a prisão preventiva do paciente. 
    O impetrante sustenta a carência de motivação idônea para a decretação da segregação cautelar do acusado, uma vez que se trata de crime com pena máxima igual a 4 anos, mostrando-se desproporcional a constrição antecipada. 
    Reputa ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 
    Aponta que houve apresentação voluntária do paciente no processo, que seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa e emprego formal, sendo possível a aplicação de medida cautelares alternativas. Afirma que, em caso de eventual condenação, o acusado cumprirá pena em regime prisional mais brando. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    É, no essencial, o relatório.” (eDOC 13, p. 51)
    No STJ, não foi conhecido o habeas corpus. Não houve a interposição de agravo regimental, transitando em julgado no dia 28.09.2021.
    Nesta Corte, a defesa reproduz os pedidos realizados na instância pretérita.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Transcrevo trechos da decisão monocrática no STJ:
    “No caso, o paciente foi preso em flagrante no dia 13/1/2016 pela suposta prática do delito de receptação, mas foi beneficiado com a liberdade mediante o pagamento de fiança. 
    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 418): 
    Outrossim, o acusado ficou ciente de que o descumprimento de qualquer das condições poderia dar ensejo à decretação de sua prisão preventiva (págs. 135/137). Não obstante, conforme destacado pelo Ministério Público, nota-se que o acusado Werles não está cumprindo as medidas cautelares impostas, notadamente diante da informação de que ele não foi localizado para ser citado no endereço indicado (págs. 112/124). Assim, considerando que há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria demonstrados, especialmente, pelos boletins de ocorrência de páginas 14/16 e 49/50, auto de exibição de página 17, laudo de páginas 47/48 e depoimento dos policiais atuantes na prisão em flagrante (págs. 05/09) e que o acusado não está cumprindo as medidas cautelares, mostrando de forma reiterada seu desprezo e descaso para com a Justiça, a prisão se justifica como forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a participação do acusado nos principais atos processuais. Também não custa lembrar que, à míngua de ligações concretas com o distrito da culpa, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicará no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal. 
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 501/502): 
    Com efeito, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado (fls. 01/02 da ação penal) - pela prática, em tese, do delito descrito no art. 180,caput, do Código Penal, de modo que, em sede de audiência de custódia, foi beneficiado pela liberdade provisória, mantida a fiança fixada pela Autoridade Policial, no valor de R$ 1.500,00 (fls. 40/41 da ação penal), não havendo nos autos prova da exibição da fiança. Recebida a denúncia (fls. 52 dos autos de origem), o réu não foi localizado para ser citado e, estando em local incerto e não sabido (fls. 73 daqueles autos), foi citado por edital, sem, contudo, comparecer ou constituir advogado (fls. 92 e 95 da ação penal). Assim, o curso da ação penal foi suspenso, nos termos do art. 366,do CPP, e, atendendo-se ao pedido do Parquet, decretou-se a custódia cautelar do paciente em 16/10/2018 (fls. 100/101 da origem). Decorrido quase um ano, o acusado foi capturado no município de Teixeira de Freitas/BA, em 26/6/2019 (fls. 109 da origem). O Juízo a quo, antes de concluída a citação, concedeu ao paciente a liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelares alternativas, dentre elas o comparecimento a todos os atos do processo e a obrigação de manter seu endereço atualizado perante o Juízo (fls. 130/131 daqueles autos). Ocorre que, após cumprido o alvará de soltura, o réu não mais foi localizado no endereço fornecido para ser citado, descumprindo novamente as cautelares impostas, a despeito da advertência expressa do Juízo a quo, no sentido de que a inobservância daquelas cautelares alternativas poderia ensejar na custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP (fls. 145 da ação penal). Assim, ante ao completo descaso com a Justiça, o Ministério Público requereu a prisão preventiva, que foi acertadamente decretada pela Autoridade apontada como coatora (fls.153/154 da ação penal). Nessas condições e atento ao teor da Lei n. 13.869/2019,em especial ao disposto no art. 9º e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em comento, em evidente desconformidade comas hipóteses legais, não se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1º, § 2º, do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas. Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os requisitos para a prisão cautelar (art. 312 do CPP). De fato, ao revés do que alega a Defesa, está suficientemente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 153/154 dos autos de origem), para a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal. Realmente, o MM. Juízo a quo bem apontou dados do caso concreto, ressaltando que, além de não haver demonstração de vinculação do paciente ao distrito da culpa, ele já descumpriu medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, sendo, portanto, a medida extrema, absolutamente necessária. A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema vivenciado pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa. Destarte, evidenciado o descumprimento das medidas cautelares alternativas ao cárcere fixadas pelo Juízo a quo, está plenamente justificada a manutenção da medida extrema, nos termos do que dispõe o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal. 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Analisando o caso, observa-se que o Ministério Público postulou reconhecimento da quebra da fiança e a decretação da prisão preventiva (decreto de 16/10/2018) (e-STJ fl. 126/127), porque o paciente não foi localizado no endereço, tampouco comprovação do recolhimento da fiança, inclusive teria sido citado por edital e determinada a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. 
    [...]
    Em 26/6/2019, o paciente foi capturado na cidade de Teixeira de Freitas/BA (e-STJ fls. 135/137), mas, antes de concluir a citação, no dia 15/7/2019 foi novamente concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares. 
    Confira-se (e-STJ fl. 156): 
    Nada há nos autos a indicar que a ordem pública, a garantia da instrução criminal e a aplicação da lei penal estarão ameaçadas com o deferimento da liberdade provisória. Estando assegurados esses bens jurídicos, nada justifica a prisão cautelar diante do princípio da presunção de inocência. Assim, aplico, desde logo, a Werles Soares de Jesus, o seguinte: Comparecimento a todos os atos em juízo, bem como manter seu endereço residencial atualizado; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; No alvará, deverá constar a advertência expressa de que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal, havendo o descumprimento de qualquer das obrigações impostas, a medida aplicada poderá ser substituída, cumulada com outra ou, em último caso, ser decretada a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único). 
    Ocorre que desde então o paciente não foi mais localizado, tendo descumprido flagrantemente as determinações da justiça, dando demonstração clara de que as cautelares impostas não são suficientes para assegurar o resultado útil do processo., sobretudo porque não há registro nos autos acerca do cumprimento do último mandado de prisão. 
    Como é cediço, "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018). (eDOC 13, p. 83-86)
    Como se vê, o paciente estava em liberdade provisória, mas logo após a concessão do benefício evadiu-se do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido por quase um ano, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva em 16/10/2018, data em que foi capturado.
    Nesse sentido: 
    “Ocorre que, após cumprido o alvará de soltura, o réu não mais foi localizado no endereço fornecido para ser citado, descumprindo novamente as cautelares impostas, a despeito da advertência expressa do Juízo a quo, no sentido de que a inobservância daquelas cautelares alternativas poderia ensejar na custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP (fls. 145 da ação penal).” Assim, ante ao completo descaso com a Justiça, o Ministério Público requereu a prisão preventiva, que foi acertadamente decretada pela Autoridade apontada como coatora (fls. 153/154 da ação penal).” (eDOC 13, p. 34)
    Dada as informações acima, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Pelo contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar o afastamento da supressão de instâncias.
    Muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. A meu sentir, somente a prisão preventiva poderá assegurar a aplicação da lei penal neste caso concreto.
    São os precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020)
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta da prisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)
    Por fim, não faz sentido aplicar cautelar diversa da prisão quando o paciente já demonstrou que não está disposto a cumpri-la.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente